Tribunal: TJMT
Processo: 1004405-74.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004405-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA AGUIAR - CPF: 005.599.731-79 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o agravante pretende autorização para depósito judicial de valor que entende incontroverso das parcelas e a abstenção da instituição financeira de negativação e de promover busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se é possível autorizar o depósito de valor inferior ao contratado com afastamento dos efeitos da mora em ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

As alegações de abusividade contratual, como juros acima da média, cobrança de tarifas e seguro prestamista, demandam dilação probatória, não sendo possível reconhecê-las de plano em cognição sumária.

O laudo pericial apresentado unilateralmente não constitui prova inequívoca, por ausência de contraditório, sendo insuficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações.

A simples diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

A legalidade das tarifas administrativas e do seguro prestamista depende da análise das circunstâncias da contratação, o que exige instrução probatória.

A Súmula 380 do STJ estabelece que a propositura de ação revisional não afasta a mora, impedindo a suspensão automática dos efeitos do inadimplemento.

A dificuldade financeira do devedor não autoriza a modificação unilateral das condições contratuais, sob pena de violação à segurança jurídica.

A alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a revisão imediata do contrato, sendo necessário o procedimento específico previsto na Lei nº 14.181/2021, com participação de todos os credores.

Não é razoável autorizar o depósito judicial de valor inferior ao contratado nem impedir o credor de exercer seus direitos diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente laudo unilateral.

A discussão sobre abusividade de encargos contratuais demanda dilação probatória, inviabilizando sua análise em cognição sumária.

A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede o credor de exercer seus direitos.

O depósito de valor inferior ao contratado não afasta os efeitos da mora sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000; TJSP, AI nº 2256806-03.2024.8.26.0000; TJSP, AI nº 2305173-29.2022.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

AI 1004405-74.2026.8.11.0000

FERNANDO DA SILVA AGUIAR x BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO DA SILVA AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento nº 1004945-03.2025.8.11.0051, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que celebrou com o agravado contrato de financiamento para aquisição de veículo FIAT TOURO 4P, no valor de R$190.000,00, tendo dado entrada de R$ 54.000,00 e financiado o valor de R$ 136.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 4.245,33, com taxa de juros de 2,30% ao mês.

Alega que o contrato contém diversas abusividades, como taxa de juros superior à média de mercado (que seria de 2,09% ao mês), cobrança indevida de tarifas administrativas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato) que somam R$ 1.958,56, além de seguro prestamista no valor de R$ 2.123,84, que configura venda casada.

Argumenta que, conforme laudo pericial anexado aos autos, o valor correto da parcela deveria ser de R$ 3.164,86, considerando a aplicação da taxa média de mercado e a exclusão das cobranças indevidas, tendo o agravante pago indevidamente o valor total de R$10.363,54.

Sustenta que é trabalhador rural com renda mensal aproximada de R$4.000,00, e que o valor da parcela do financiamento corresponde a mais de 100% de sua remuneração líquida, o que evidencia sua hipossuficiência financeira e caracteriza situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Afirma que já efetuou o pagamento regular das 7 (sete) primeiras parcelas do financiamento, demonstrando sua boa-fé e intenção de cumprir o contrato, mas que não conseguirá continuar adimplindo as parcelas no valor contratado sem comprometer seu mínimo existencial.

Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelas abusividades contratuais demonstradas no laudo pericial, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes ou sofrer a busca e apreensão do veículo financiado.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida tutela antecipada de urgência, autorizando-o a depositar em juízo o valor que entende incontroverso das parcelas do financiamento (R$ 3.164,86), bem como para que seja determinada a abstenção da instituição financeira de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes ou promover ação de busca e apreensão do veículo financiado enquanto perdurar a demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 344272389).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 352753852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o agravante pretende a autorização para depositar em juízo o valor que entende incontroverso das parcelas, bem como a abstenção da instituição financeira de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes ou promover ação de busca e apreensão do veículo financiado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, embora o agravante alegue a existência de abusividades no contrato de financiamento firmado com o agravado, tais como taxa de juros acima da média de mercado, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista não contratado, entendo que tais questões demandam dilação probatória e análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer de plano a verossimilhança das alegações.

O laudo pericial apresentado pelo agravante foi produzido unilateralmente, sem o contraditório, não podendo, por si só, ser considerado prova inequívoca das alegadas abusividades contratuais. Ademais, a mera diferença entre a taxa de juros contratada (2,30% ao mês) e a taxa média de mercado apontada pelo agravante (2,09% ao mês) não caracteriza, de plano, abusividade.

No que tange às tarifas administrativas e ao seguro prestamista, sua legalidade ou não depende da análise das circunstâncias específicas da contratação, o que demanda instrução probatória adequada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente sua abusividade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, atento à grande demanda de ações revisionais, estabeleceu, por meio da Súmula 380, que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
". Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata suspensão das obrigações contratuais.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue dificuldades financeiras para arcar com as parcelas no valor contratado, tal circunstância, por si só, não autoriza a modificação unilateral do contrato ou a imposição de condições diversas das pactuadas, sob pena de violação à segurança jurídica e ao equilíbrio contratual.

Ressalto que o agravante, ao adquirir o veículo financiado, tinha conhecimento das condições contratuais e do valor das parcelas, tendo inclusive efetuado o pagamento regular das primeiras 7 (sete) parcelas, o que demonstra sua aparente capacidade de adimplemento.

Quanto à alegação de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, observo que a referida legislação estabelece mecanismos para prevenção e tratamento do superendividamento, mas não autoriza, de plano, a modificação unilateral de contratos validamente celebrados. O procedimento adequado para a repactuação de dívidas, nos termos da referida lei, pressupõe a participação de todos os credores e a elaboração de um plano de pagamento que contemple a totalidade das dívidas do consumidor, o que não se confunde com a pretensão deduzida neste recurso.

Nesse contexto, não se mostra razoável autorizar o depósito judicial de valor inferior ao contratado, tampouco impedir o exercício regular de direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legais disponíveis, em caso de inadimplemento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, como a suspensão do processo de consolidação da propriedade, e, consequentemente, de designação de leilões. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A
falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que o credor exija seu crédito pelos meios judiciais ou extrajudiciais. Até que se vislumbre eventual ilegalidade no pacto, prevalecem as cláusulas contratadas. Apuração unilateral dos valores que se pretende consignar. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco do recorrente. Recurso parcialmente provido para autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, sem o afastamento da mora.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2256806-03.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024)

Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspensão de procedimento extrajudicial tendente à consolidação da propriedade do imóvel em nome do requerido, no qual foi designado leilão. Irresignação – Inadmissibilidade -
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a ação revisional por ela ajuizada. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida. Com efeito, de início, consigne-se que segundo a Súmula 380, do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". E a agravante, como asseverado na r. decisão agravada, está em mora. Em verdade, se a agravante optou por deixar de pagar as parcelas, ou depositá-las nos autos, a conclusão que se impõe é a de que estava ciente de que a falta de pagamento implicaria em caracterização da mora. Com efeito, na medida em que as alegações concernentes a juros abusivos são no mínimo controversas e, portanto, desprovidas de verossimilhança a permitir, neste momento processual, o deferimento da tutela pretendida, qual seja, a interrupção de regular processo expropriatório. Inteligência do art. 300, do CPC
. A invocação de laudo pericial acostado à ação de origem, não colhe êxito, posto que tal peça foi elaborada fora do crivo do contraditório. Nesse sentido, não há como impedir o transcurso do procedimento extrajudicial, posto que caracterizado o inadimplemento do ajuste. Em suma, o procedimento afigura-se regular e ao que se tem nos autos, o imóvel já foi arrematado em data anterior à decisão liminar proferida neste recurso. A bem da verdade, para apuração do quanto alegado pela agravante, há necessidade de estabelecimento do contraditório, com ampla dilação probatória, inclusive prova pericial. Caso demonstrado o quanto alegado pela agravante, a situação será definida em perdas e danos. Mas não é só. A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à recorrente. Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Recurso improvido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2305173-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026